Tribunal: TCU
Processo: 012.524/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17183/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 55), ao representante e ao Hospital das Forças Armadas, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.524/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Temper Engenharia e Comércio Ltda (CNPJ 24.907.701/0001-77). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Hospital das Forças Armadas (HFA), com fundamento no art. 4o, II, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.7.1.1. não prorrogação do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 12/2021, firmado com a empresa Tecnicall Engenharia Ltda, em decorrência das seguintes irregularidades verificadas: 1.7.1.1.1. ausência de quantitativos e especificações dos materiais a serem necessários para a prestação dos serviços constantes dos itens 2, 3, 5 e 6, contrariando os artigos 15, § 7o, II e 7o, § 4o, ambos da Lei 8666/1993, o artigo 7o, V, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020 e o Acórdão 1078/2017-TCU-Plenário , relator Ministro Marcos Bemquerer; 1.7.1.1.2. ausência de justificativa para a contratação por postos de trabalho e respectivos quantitativos nos itens 1 e 4, em detrimento à contratação por resultados, contrariando o art. 6o do Decreto 9.507/2018, o item 2.6, "d", do Anexo V da Instrução Normativa Seges/MPDG 5/2017 e o Acórdão 5157/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro; 1.7.1.1.3. inadequação do Instrumento de Medição de Resultados, conforme previsto no Anexo VIII do edital da contratação, por prever somente indicadores de meios, com foco predominantemente na gestão de pessoal da contratada, e não de resultados, em desconformidade com o Acórdão Plenário 947/2010, relator Ministro Valmir Campelo.